Tribunal: STF
Processo: RE 1329836
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – SEXTA PARTE – Decisão que desacolheu a impugnação dos autores em sede de embargos à execução, no que se refere à incorreção da data-base e determinou que o depósito deve seguir com a observância da aplicação da Lei nº 11.960/2009, bem como da Súmula nº 17 do STF sendo que, posteriormente, o D. Juízo “a quo” extinguiu a execução, com fundamento no art. 546 do CPC, e manteve o cálculo com aplicação da Lei nº 11.960/09 e da Súmula Vinculante nº 17, do C. STF – Decisão reformada – LEI Nº 11.960/09. Juros de mora e Correção monetária – Pretensão voltada à fixação nos termos dos disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação dada pela Lei nº 11.960/09 – Inadmissibilidade – Norma declarada inconstitucional pelo C. STF. - Inviabilidade de aplicação do disposto na Lei nº 11.960/09 em execução de sentença que transitou em julgado em data muito anterior – Precedentes – Súmula Vinculante nº 17, do C. STF – A Súmula nº 17 foi publicada em 2009, gerando efeitos a partir de então, não afetando o precatório expedido em momento anterior, como no presente caso – Determinado o prosseguimento da execução e a apuração de eventual saldo remanescente pela Contadoria Judicial – Decisão agravada reformada. Recurso provido.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 100, § 5º, da CF e à Súmula Vinculante nº 17. Requer “sejam excluídos dos cálculos exequendos os juros moratórios incidentes no período compreendido entre a expedição da requisição em 1º de julho até 31 de dezembro do ano seguinte, quando vencido o prazo para pagamento do precatório, sob pena de enriquecimento sem causa do recorrido em detrimento do interesse público”.



    O recurso deve ser provido. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada na Súmula Vinculante nº 17, orienta-se no sentido de que não incidem juros de mora durante o prazo constitucional para pagamento de precatórios, atualmente previsto no art. 100, § 5º, da Constituição Federal. Esse entendimento também deve incidir nos casos em que a liquidação do precatório tenha sido realizada de forma extemporânea. Veja-se, nesse sentido, o seguinte precedente:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO. 1. A jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não incidem juros moratórios sobre os precatórios pagos durante o prazo previsto no art. 100, § 5º, da Constituição. 2. Em caso de inadimplemento do prazo constitucional, os juros moratórios passam a incidir a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido pago o precatório. Precedentes. 3. Provimento do agravo regimental e do recurso extraordinário.



    (RE 940.236-AgR, do qual fiquei redator p/o acórdão)



    No mesmo sentido, confiram-se ainda: RE 589.513-ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e Rcl. 13.684-AgR, Rel. Min Dias Toffoli.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido, de modo a afastar a incidência de juros de mora durante o prazo para pagamento do precatório, previsto no art. 100, § 5º, da Constituição Federal.



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de agosto de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator